Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701096-51.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DE SOUSA SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO. NOME. SÓCIO. ADMINISTRADOR. EMPRESA. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O DO DISTRITO FEDERAL. 1-Trata-se de ação anulatória de CDA, cujo fundamento é violação ao princípio da ampla defesa pelo Fisco, quem jamais intimou a requerente para apresentar sua defesa no procedimento de constituição do crédito tributário. 2-Mesmo que haja eventual responsabilidade do sócio gerente ou administrador, com arrimo no artigo 135 do CTN, era imprescindível que o responsável fosse chamado para exercitar seu constitucional direito de defesa dentro do procedimento de constituição do crédito tributário. 3- RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O DO DISTRITO FEDERAL. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 135 e 204, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente atendidos com a notificação da pessoa jurídica acerca do débito tributário. Aduz que o ônus de demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária compete ao executado diante da presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 135 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010